Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e compensação por danos morais, em razão da venda de veículo com vício oculto e da demora excessiva na prestação de assistência técnica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se as rés são legítimas para ocuparem o polo passivo da relação processual; (II) a responsabilidade pelas falhas no produto e pela demora na assistência técnica; e (III) se são adequados os valores fixados a título de indenização por danos morais, lucros cessantes e danos emergentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade passiva é rejeitada, com fundamento na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, conforme o art. 18 do CDC.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 2o, 3o, 6o, III, 18, 20 e 26, §3o), que prevê a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.
5. O veículo permaneceu por mais de 74 dias na oficina autorizada sem solução definitiva, configurando vício do produto e falha na prestação do serviço.
6. As rés não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.
7. Os danos emergentes foram comprovados por recibos de transporte alternativo no valor de R$ 976,01, não contestados pelas rés.
8. Os lucros cessantes foram fixados com base na média de faturamento diário do autor, que utilizava o veículo para atividade remunerada, resultando na indenização de R$ 4.400,00.
9. Os danos morais decorrem da ilicitude na conduta das rés, não se limitando ao inadimplemento contratual, mas à violação da dignidade do consumidor.
10. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional à ofensa e bem atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto, independentemente da função exercida. 2. A demora excessiva na solução de vício oculto em veículo seminovo configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. A utilização profissional do veículo pelo autor permite a fixação de lucros cessantes por presunção. 4.O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 20 e 26, §3o; e CPC, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017816, 0713955-58.2023.8.07.0009, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 3.7.2025, DJe 18.7.2025; e Acórdão 1997601, 0709782-49.2022.8.07.0001, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 8.5.2025, DJe 18.6.2025